Tribunal: STF
Processo: ARE 1531425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



     



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 1 – ACIDENTE DO TRABALHO. CULPA CONCORRENTE. A agravante, em suas razões, não impugna o óbice indicado na decisão agravada, no tema, qual seja a inobservância do art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, reportando-se a fundamento diverso, o que não se admite. Incidência da Súmula 422, I, do TST. Agravo de instrumento não conhecido. 2 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL, AJUIZADA POR HERDEIRA DO EMPREGADO. MENOR ASSISTIDA POR REPRESENTANTE LEGAL DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Demonstrada possível violação do art. 793 da CLT, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. 3 - DANO MORAL E MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Na hipótese, observa-se que a transcrição realizada pela parte não atendeu ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porquanto insuficiente para fins de demonstrar o prequestionamento e a compreensão da controvérsia, não se podendo sequer extrair a extensão do dano sofrido pela reclamante. Agravo de instrumento não provido. 4 – DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. FACULDADE DO JUIZ (ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST). Em relação à constituição de capital, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fixação da forma de garantia do pagamento da pensão mensal, entre as elencadas no art. 533, § 2º, do CPC/15 (antigo 475-Q, § 2º, do CPC/73), insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador diante de minuciosa análise do quadro concreto. Precedentes. Agravo de instrumento não provido. II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA A LEI 13.015/2014. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL, AJUIZADA POR HERDEIRA DO EMPREGADO. MENOR ASSISTIDA POR REPRESENTANTE LEGAL DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência de intervenção do Ministério Público do Trabalho em processo ajuizado por menor assistido por seu representante legal desde a primeira instância não enseja nulidade, porquanto desnecessária, nos termos do art. 793 da CLT. No caso, estando a menor assistida por sua representante legal e por advogado com procuração válida constante dos autos, não há falar em legitimidade do Ministério Público para atuar em seu favor ou recorrer em nome desta. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido” (eDOC 43 – ID: 4b418f70, p. 1-2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 129, II e IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para interpor recurso em favor de menor de idade autor em reclamação trabalhista.



    Alega-se que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados pela Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias para a garantia, o que inclui interposição de recursos em processos nos quais atua como fiscalizador da lei (eDOC 53 – ID: 26956bf5, p. 17).



    Argumenta-se que, ao interpor o Recurso Ordinário em face da r. sentença, o Ministério Público do Trabalho estava defendendo uma reparação de danos materiais de um menor (...) e que (...) possui competência para interpor recursos em processos judiciais nos quais atua como fiscal da ordem jurídica, o que é o caso na presente demanda (eDOC 53 – ID: 26956bf5, p. 19-20).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MENOR ASSISTIDO POR REPRESENTANTE LEGAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE INDISPONÍVEL. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS INCAPAZES. TUTELA CONSTITUCIONAL E LEGAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 89 - ID: c1e69238, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso de revista, consignou que o Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para interpor recurso em favor do menor autor na presente reclamação trabalhista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “2 – MÉRITO 



    2.1. - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL, AJUIZADA POR HERDEIRA DO EMPREGADO. MENOR ASSISTIDA POR REPRESENTANTE LEGAL DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela Usina Cerradão Ltda., no tema, ao fundamento de ausência de violação de dispositivo de lei, nos termos do art. 896, “c”, da CLT e demonstração de divergência jurisprudencial específica, nos termos da Súmula 296 do TST. 



    Nas razões do agravo de instrumento, a reclamada insiste na viabilidade do recurso de revista. Defende a ilegitimidade do MPT, argumentando que, no caso, há representação/assistência da menor por sua genitora e representante leal. Indica violação do art. 793 da CLT e transcreve arestos à divergência. 



    Ao exame.



    (...)



    Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência de intervenção do Ministério Público do Trabalho em processo ajuizado por menor assistido por seu representante legal desde a primeira instância não enseja nulidade, porquanto desnecessária, nos termos do referido dispositivo de lei. 



    Por conseguinte, no caso, estando a menor assistida por sua representante legal e por advogado com procuração válida constante dos autos, não há falar em legitimidade do Ministério Público para atuar em seu favor ou recorrer em nome desta, prevalecendo previsão específica do art. 793 da CLT, a afastar a aplicação subsidiária das normas de processo civil.



    (...)



    Destaque-se que a legitimidade recursal do MPT prevista no art. 83, VI, da LC 75/93 na qualidade de fiscal da lei justifica-se quando há interesse público primário, não se materializando quando a pretensão é de defesa de interesse meramente patrimonial, hipótese dos autos, em que os autores buscam o pagamento de indenizações por dano moral e material” (eDOC 43 – ID: 4b418f70)



    Para uma correta interpretação da controvérsia suscitada nos autos, há que se interpretar o art. 793 da CLT em conjunto com os arts. 127 e 129 da Constituição Federal, que delimitam a atuação do Ministério Público, nos seguintes termos:



    “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



    (...)



    Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:



    (...)



    II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”



    Subsiste, pois, autorização constitucional para a ampla atuação do Ministério Público na defesa do direitos assegurados na Constituição Federal, notadamente direitos individuais indisponíveis, tal qual se inserem os direitos de menores de idade, especialmente se observado sob o prisma da proteção integral, na forma como estabelecido no art. 227 do texto constitucional.



    A própria norma especial editada para a proteção dos direitos da criança e do adolescente (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece que, dentre as funções do Ministério Público, está a de promover as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis a fim de zelar pelo efetivo respeito aos seus direitos e garantias legais:



    “Art. 201. Compete ao Ministério Público:



    (...)



    VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;”



    No ponto, diga-se de passagem, há precedentes do Supremo Tribunal Federal a reconhecer a prevalência da normatização constitucional em detrimento da legislação infraconstitucional, quando há tentativa de limitar a atuação do Ministério Público em hipóteses que a Constituição Federal autoriza a sua atuação:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 127, caput, III, V e VI, da Constituição do Estado do Ceará. Definição dos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça local, contra lei municipal. Exclusão do rol de legitimados do Procurador-Geral de Justiça. Preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeição. Relevância constitucional das funções desempenhadas pelo Parquet. Dever do Ministério Público de defesa da integridade do ordenamento jurídico. Supremacia da Constituição. Interpretação histórica e sistemática. Impossibilidade de os Estados-membros recusarem legitimidade ao Procurador-Geral de Justiça para instauração de processo de controle normativo abstrato. Interpretação conforme à Constituição. Procedência. 1. Há, no âmbito do Tribunal de Justiça local, efetiva controvérsia quanto à legitimidade do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal, a evidenciar a presença do interesse de agir, na hipótese. 2. A ordem constitucional de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de guardião independente da Constituição, defensor dos direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos, protetor da higidez dos atos praticados pelo Poder Público, outorgando-lhe um papel proeminente e indispensável à tutela efetiva do ordenamento jurídico-constitucional. 3. Todas as vezes em que a Constituição dispôs sobre fiscalização normativa abstrata previu como legitimado ativo o Procurador-Geral da República, a demonstrar o papel central desempenhado pelo Ministério Público em referido sistema de controle de constitucionalidade. 4. Ao Ministério Público, por dever de ofício, incumbe a defesa da integridade do sistema normativo, portanto, tem o dever de zelar pela supremacia da Constituição, contestando, pelos meios processuais adequados, os atos do Poder Público com ela conflitantes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente. 6. Fixada a seguinte tese: Os Estados-membros da Federação, no exercício da competência outorgada pela Constituição Federal (art. 25, caput, c/c art. 125, § 2º, CF), não podem afastar a legitimidade ativa do Chefe do Ministério Público estadual para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local” (ADI 5693, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2021 - grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado deve ser adequado para garantir a atuação do Ministério Público na protenção dos interesses do menor parte neste processo, com a possibilidade de interposição do recurso em seu favor.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão impugnado, de maneira a admitir a legitimidade recurso do Ministério Público e, assim, determinar que o recurso interporto pelo Parquet seja reapreciado pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente